Tribunal: STF
Processo: AI 57519
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO QUE AFIRMA NÃO TER SIDO PROVADA OU
IMPUTADA AO FUNCIONÁRIO FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA
ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA,
EXCLUDENTE DE PENA DE DEMISSAO, NOS TERMOS DO ART. 207, V, DO
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL.